Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600074-64.2022.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESORDENS
EM
SEÇÃO
ELEITORAL.
ARTIGO
296
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
JOEL MARCOS FACCIN foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral pela prática do crime de
desordem em seção eleitoral, previsto no artigo 296 do Código Eleitoral, devido a atos cometidos
durante o primeiro turno das Eleições de 2022, em Presidente Castelo Branco/PR.
A denúncia apontou que o denunciado causou perturbação no ambiente de votação ao falar em
tom elevado e ignorar advertências dos fiscais, demandando intervenção policial.
Sentença de primeiro grau condenou o réu à pena de 15 dias de detenção, convertida em
prestação de serviços comunitários, mais 10 dias-multa.
O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação do princípio
da correlação, e pugnou por sua absolvição por atipicidade e insuficiência probatória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta; (ii) se a sentença violou o princípio
da correlação; (iii) se a conduta do recorrente é atípica; (iv) se há provas suficientes para a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44219900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
A alegação de inépcia da denúncia foi afastada por preclusão, conforme jurisprudência do STJ
(AgRg no AREsp 1726930), uma vez que deveria ter sido arguida até as alegações finais.
Não houve violação ao princípio da correlação, pois a sentença se limitou aos fatos narrados na
denúncia, sem inovação de elementos que alterassem a imputação.
Quanto à tipicidade, restou caracterizado o crime de desordem eleitoral como um delito de perigo
concreto, bastando que a conduta tenha dificultado o andamento da votação. O comportamento
do recorrente impactou o funcionamento da seção eleitoral, configurando-se tipicidade conforme o
artigo 296 do Código Eleitoral.
O dolo genérico ficou demonstrado pela persistência do recorrente em sua conduta perturbadora,
mesmo após advertências, evidenciando consciência dos efeitos prejudiciais de seus ato

Inteiro teor:
44219900
26/11/2024
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44219900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.568
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600074-64.2022.6.16.0071 – Presidente Castelo Branco
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOEL MARCOS FACCIN
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES - OAB/PR13895
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DESORDENS
EM
SEÇÃO
ELEITORAL.
ARTIGO
296
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
JOEL MARCOS FACCIN foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral pela prática do crime de
desordem em seção eleitoral, previsto no artigo 296 do Código Eleitoral, devido a atos cometidos
durante o primeiro turno das Eleições de 2022, em Presidente Castelo Branco/PR.
A denúncia apontou que o denunciado causou perturbação no ambiente de votação ao falar em
tom elevado e ignorar advertências dos fiscais, demandando intervenção policial.
Sentença de primeiro grau condenou o réu à pena de 15 dias de detenção, convertida em
prestação de serviços comunitários, mais 10 dias-multa.
O recorrente alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação do princípio
da correlação, e pugnou por sua absolvição por atipicidade e insuficiência probatória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta; (ii) se a sentença violou o princípio
da correlação; (iii) se a conduta do recorrente é atípica; (iv) se há provas suficientes para a
condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44219900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
A alegação de inépcia da denúncia foi afastada por preclusão, conforme jurisprudência do STJ
(AgRg no AREsp 1726930), uma vez que deveria ter sido arguida até as alegações finais.
Não houve violação ao princípio da correlação, pois a sentença se limitou aos fatos narrados na
denúncia, sem inovação de elementos que alterassem a imputação.
Quanto à tipicidade, restou caracterizado o crime de desordem eleitoral como um delito de perigo
concreto, bastando que a conduta tenha dificultado o andamento da votação. O comportamento
do recorrente impactou o funcionamento da seção eleitoral, configurando-se tipicidade conforme o
artigo 296 do Código Eleitoral.
O dolo genérico ficou demonstrado pela persistência do recorrente em sua conduta perturbadora,
mesmo após advertências, evidenciando consciência dos efeitos prejudiciais de seus atos.
A suficiência probatória foi confirmada pelos depoimentos consistentes dos fiscais e pela
necessidade de intervenção policial, demonstrando que a conduta do réu comprometeu a ordem
no local de votação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação.
Tese de julgamento: A caracterização do crime de desordem eleitoral exige apenas que a
conduta impacte o funcionamento regular da seção eleitoral, não sendo necessária interrupção
total dos trabalhos. A continuidade de comportamento perturbador após advertências caracteriza
dolo genérico, suficiente para tipificar o crime previsto no artigo 296 do Código Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 41
Código de Processo Penal, art. 395, I
Código Eleitoral, art. 296
Código Eleitoral, art. 357, § 2º
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP, Data de Julgamento: 02/08/2022
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto nos autos do processo nº
0600074-
64.2022.6.16.0071, em que figura como recorrente JOEL MARCOS FACCIN, nascido em
01/07/1959, contando com 63 anos na data do fato, denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 296 do Código Eleitoral. O processo teve início a partir de denúncia formalizada pelo
Ministério Público Eleitoral (id. 43910659), baseada no Boletim de Ocorrência lavrado pela 25ª
Delegacia Regional de Polícia de Nova Esperança/PR (id. 439110639). A denúncia, ofertada em
13/02/2023, refere-se a eventos ocorridos no dia 2 de outubro de 2022, primeiro turno das

Num. 44219900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
Eleições Gerais de 2022, em Presidente Castelo Branco/PR, onde o denunciado teria promovido
desordem, prejudicando o andamento dos trabalhos eleitorais no Colégio Estadual Maria
Carmella Neves de Souza, de forma voluntária e consciente.
Na ocasião, foi proposta pelo MPE a suspensão condicional do processo, por 2 anos, nos termos
do art. 89, caput e §1º, da Lei 9.099/95, tendo o investigado deixado de se manifestar, o que
ensejou o recebimento da denúncia em 26/05/2023.
Devidamente citado em 21/07/2023, ofereceu o denunciado sua resposta à acusação (id.
43910675), prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, alegando, em síntese a) inépcia da denúncia,
ante a atipicidade da conduta; b) nulidade da prisão em flagrante; c) os depoimentos em
videoconferência seriam nulos; d) o réu é idoso e diabético, estando impossibilitado de ler a
descrição dos fatos, o que gera a nulidade absoluta, porque não lhe foi lido e certificado com
testemunhas o que estava escrito; e) indicou testemunhas.
Após ouvir o parquet, o Juízo proferiu a decisão da ratificação do recebimento da denúncia em
19/09/2023 (id. 43910692), afastando as preliminares aventada na resposta à acusação, e dando
seguimento ao processo, designando data para audiência de instrução e julgamento.
Realizada a audiência, foram juntados os documentos anexos à ata, de id. 43910709, contendo
os termos dos depoimentos prestados e os vídeos correspondentes.
De acordo com os relatos das testemunhas (id.43910709), entre as 10h e 11h daquele dia, JOEL
MARCOS FACCIN teria causado tumulto na seção eleitoral, falando em voz alta e ignorando
reiteradas advertências dos fiscais do Juízo Eleitoral Guilherme Henrique Lehn Manini e
Angélica Patrícia Pavin, presidente de seção. A situação chegou ao ponto de ser necessária a
intervenção da Polícia para restabelecer a ordem. Outros fiscais, como Laisla Alves Carvalho,
Débora Braga Michalski da Silva e Patrick da Silva Mareschalski, também relataram incômodo
com o comportamento do réu.
Em seu interrogatório pessoal, ao final (id. 43910721), apontou o acusado JOEL MARCOS
FACCIN que a) não tumultuou ou prejudicou os trabalhos eleitorais em nenhum momento; b) não
discutiu com ninguém, tendo o hábito de gesticular com as mãos enquanto conversa; c) foi
informado por Guilherme que “delegado tem que circular, não pode ficar na fila”, ao que
respondeu que estaria na fila para votar; d) não sabe se possui transtorno psiquiátrico, mas que
não se altera emocionalmente nem chamou ninguém de “filho da puta”; e) além de insulina, faz
uso de sertralina, um ansiolítico, e de medicamento para dormir.
Em alegações finais (id.43910733), o MPE reiterou o pedido de condenação do acusado,
sustentando que sua conduta se enquadra no crime de desordem eleitoral, tipificado no artigo 296
do Código Eleitoral. Em detalhes, apontou todos os elementos caracterizadores do delito, que por
sua natureza, não deixa vestígios materiais, sendo que a materialidade está demonstrada pelos
mesmos meios de prova que a autoria, sobretudo pelos depoimentos testemunhais, que passa a
minuciar, concluindo pela condenação do réu.
Não tendo sido apresentadas as alegações finais da defesa de maneira voluntária, determinou-se
a intimação pessoal do réu, para constituição de novo defensor e apresentação da peça
obrigatória, sob pena de constituição de defensor público. Cumprindo com a determinação, a

Num. 44219900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
defesa apresentou suas alegações finais (id. 43910744), apontando que “A denúncia é
reprodução genérica da arbitrária e ilegal prisão para a averiguação do Boletim de Ocorrência,
com narração de fatos inexistentes, que são evidentemente atípicos ao Crime do art. 296 do
Código Eleitoral, pois o acusado não provocou: desordem que prejudique os trabalhos de
votação”. Pugnou, ao final, pela absolvição do réu, ante a inexistência da prática de fato ilícito.
O Juízo Eleitoral acolheu os argumentos do Ministério Público e sentenciou o réu (id. 43910747),
aplicando-lhe a pena de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, ambas no
mínimo legal. Considerando as circunstâncias do caso, a pena privativa de liberdade foi
convertida em restritiva de direitos, consistindo em prestação de serviços comunitários a serem
estipulados em audiência admonitória, na proporção de uma hora de trabalho por dia de
condenação.
Irresignado, JOEL MARCOS FACCIN interpôs recurso em 6 de junho de 2024 (id. 43910761),
arguindo, PRELIMINARMENTE, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e violação do
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Argumenta que a sentença não examinou
de forma adequada as teses apresentadas pela defesa, especialmente quanto à atipicidade da
conduta e à ausência de dolo específico de prejudicar os trabalhos eleitorais. Alega ainda que a
denúncia se limitou a narrar que o réu "falava alto" e "causava algazarra", sem detalhar o impacto
concreto desses atos nos trabalhos de votação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
decretar a nulidade da sentença ou, alternativamente, sua reforma para absolver o réu, seja pela
atipicidade ou pela falta de provas.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral (id. 43988824) rebate os pontos levantados pela
defesa, afirmando que a sentença foi devidamente fundamentada e que as provas testemunhais e
documentais presentes nos autos demonstram claramente a intenção dolosa do réu em sua
conduta perturbadora. Sustenta, ainda, que a intervenção policial evidencia o impacto da conduta
de JOEL MARCOS FACCIN, justificando a aplicação da pena conforme estabelecido no artigo
296 do Código Eleitoral. Pugna, ao final, pelo conhecimento de desprovimento do recurso.
Chegando os autos ao relator, o processo foi encaminhado para análise da Procuradoria Regional
Eleitoral, que emitiu sua manifestação no dia 27 de setembro de 2024 (id. 44078890),
endossando a decisão de primeiro grau, enfatizando que, para a configuração do crime de
desordem eleitoral, basta que a conduta do agente cause algum transtorno ou retarde os
trabalhos eleitorais, sem que seja necessário paralisá-los completamente. A PRE destacou,
ainda, que o comportamento do réu extrapolou os limites do exercício regular da função de
delegado partidário, configurando-se como uma ação que prejudicou o ambiente de ordem
necessário para a realização das eleições. Defendeu a manutenção da sentença, ressaltando que
o depoimento das testemunhas e a necessidade de intervenção policial constituem indícios
suficientes de que a conduta do réu causou prejuízo aos trabalhos eleitorais, satisfazendo os
requisitos do tipo penal previsto no artigo 296.
É o relatório.
VOTO

Num. 44219900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, dentre eles, a
tempestividade, conheço do recurso apresentado.
PRELIMINARES
Em seu Recurso Criminal, o recorrente alega, preliminarmente, que: a) inépcia da peça acusatória
em razão da atipicidade dos fatos nela narrados; b) violação ao princípio da correlação.
Vejamos:
Quanto à alegada inépcia da denúncia
A inépcia da denúncia consiste na ausência de clareza ou insuficiência de elementos
indispensáveis para que o acusado compreenda, com exatidão, a acusação contra si e, assim,
possa exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Nos termos do artigo 41
do Código de Processo Penal, uma denúncia só é considerada apta se descrever de forma clara
e objetiva a conduta delituosa, com todos os elementos fáticos e circunstanciais necessários à
imputação penal, a fim de viabilizar a compreensão da acusação e permitir a atuação processual
adequada do acusado, in verbis:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol das testemunhas.
A denúncia também deve individualizar a conduta atribuída ao réu, contextualizando os fatos e
indicando como o comportamento se subsome ao tipo penal. A inépcia pode ser afastada desde
que a denúncia permita, de maneira objetiva, a identificação do fato imputado, mesmo que de
forma
breve, evitando
acusações
genéricas ou
vagas
que
prejudiquem
o
exercício do
contraditório e da ampla defesa.
No caso, o recorrente alega que os fatos a ele imputados foram descritos de forma genérica
sugerindo a imputação de fato atípico, alegando que a denúncia “encontra-se em desrespeito
aos preceitos do sistema processual penal, devendo, pois, ser rejeitada, conforme o artigo 395, I,
CPP, e art. 357, § 2°, Código Eleitoral, porque inepta” .
Em sua manifestação a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que “de acordo com a
jurisprudência do STJ, a inépcia deve ser arguida até as alegações finais, sob pena de preclusão.
Portanto, após a prolação da sentença condenatória, torna-se inviabilizada a análise do
reconhecimento de inépcia da denúncia” (STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8,
Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).
Efetivamente, para além da preclusão arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral, na hipótese
não há que se acolher a alegação de inépcia da denúncia.
Compulsando os autos, verifica-se que a inicial acusatória atendeu aos requisitos estabelecidos
no artigo 41 do CPP. A peça descreveu detalhadamente o suposto comportamento do
denunciado JOEL MARCOS FACCIN, indicando que ele, no dia 2 de outubro de 2022, teria

Num. 44219900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
promovido desordem durante o processo eleitoral ao fazer barulho e conversar em tom elevado,
conduta que teria prejudicado os trabalhos de votação. A denúncia ainda especifica o local do
incidente, o Colégio Estadual Maria Carmella Neves de Souza, em Presidente Castelo
Branco/PR, bem como o horário aproximado dos eventos (entre 10h e 11h). Ademais, a peça
informa que o acusado ignorou as advertências dos fiscais e que foi necessária intervenção
policial para controlar a situação, delineando de forma completa a sua participação e os efeitos da
conduta nos trabalhos eleitorais.
A denúncia não é inepta, pois individualiza a conduta do denunciado e explicita como esta se
amolda ao tipo penal previsto no art. 296 do Código Eleitoral. As informações contidas na inicial
são suficientes para que o réu compreenda a imputação e organize sua defesa adequadamente.
Assim, afasto a preliminar de inépcia da denúncia.
2) Violação ao princípio da correlação
A alegação de violação ao princípio da correlação — também conhecido como princípio da
congruência, da adstrição ou da correspondência — refere-se à exigência de que haja perfeita
correspondência entre os fatos descritos na denúncia e aqueles considerados na sentença.
Segundo esse princípio, previsto no artigo 383 do CPP, o juiz deve decidir com base nos fatos
narrados na acusação, sem extrapolar ou modificar a descrição essencial da conduta imputada
ao réu, sob pena de violação ao devido processo legal e de surpresa para a defesa. O objetivo do
princípio é assegurar que o réu seja julgado apenas pelos fatos narrados na peça acusatória, o
que garante previsibilidade e pleno direito de defesa. O art. 383 do CPP assim dispõe:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de
proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o
disposto na lei.
No caso em questão, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois a sentença
respeitou os limites da denúncia e se baseou exclusivamente nos fatos ali narrados. A peça inicial
acusatória imputa ao réu JOEL MARCOS FACCIN a prática de desordem durante o processo
eleitoral, especificando que ele teria, no dia 2 de outubro de 2022, perturbado o ambiente de
votação ao falar em tom elevado e provocar tumulto, conduta que, conforme a acusação,
impactou negativamente nos trabalhos eleitorais. A sentença, por sua vez, ao proferir a
condenação, restringiu-se a avaliar e confirmar essa conduta, fundamentando-se na perturbação
provocada no local de votação e na necessidade de intervenção policial para restabelecer a
ordem.
Ademais, o juízo de primeiro grau não inovou nem acrescentou elementos novos que pudessem
surpreender a defesa ou configurar fato diverso do narrado na denúncia. A decisão judicial
apenas analisou os elementos fáticos e as provas apresentadas, corroborando a descrição dos

Num. 44219900 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
eventos contida na denúncia. Dessa forma, a sentença atendeu ao princípio da correlação,
mantendo-se nos exatos limites da peça acusatória, sem qualquer alteração do fato típico ou dos
elementos essenciais que definem a acusação.
Assim, afasta-se a alegação de violação ao princípio da correlação, uma vez que a sentença
respeitou a correspondência entre os fatos narrados na denúncia e o julgamento, permitindo o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
Rejeitadas as preliminares, passo ao mérito.
MÉRITO
Em seu Recurso Eleitoral Criminal, o réu alega: a) a atipicidade da conduta praticada; b) ausência
de dolo em prejudicar os trabalhos eleitorais; c) que não há provas para condenação; d) que a
condenação se deu lastreada em fatos não descritos na denúncia, sendo o caso de mutatio libeli.
No que atine à atipicidade da conduta, a defesa argumenta que o comportamento do réu seria
atípico, ou seja, não se enquadraria no tipo penal de desordem eleitoral, pois faltaria efetivo
prejuízo aos trabalhos eleitorais. Para caracterizar o crime de desordem eleitoral, o artigo 296 do
Código Eleitoral exige que a conduta cause prejuízo ao funcionamento regular do processo de
votação, sendo suficiente que o comportamento perturbe ou dificulte a normalidade das
atividades, ainda que de forma parcial.
No presente caso, a conduta do réu, ao promover desordem e falar em tom elevado, gerou
distúrbio no local de votação, evidenciado pela necessidade de intervenção da polícia para que
cessasse. A presença policial demonstra que a desordem causou efeito real e relevante nos
trabalhos eleitorais, não se tratando de uma perturbação insignificante. Dessa forma, o
comportamento se subsome ao tipo penal do artigo 296, afastando a alegação de atipicidade.
A defesa aponta que a conduta do réu seria insuficiente para caracterizar o tipo penal,
argumentando que a ação não gerou prejuízo relevante aos trabalhos de votação. No entanto,
para a correta análise da tipicidade, é essencial conceituar e aplicar os elementos do crime de
desordem eleitoral conforme estabelecido na legislação e na jurisprudência.
O crime de desordem eleitoral previsto no artigo 296 do Código Eleitoral é um delito de perigo
concreto que exige uma ação perturbadora que cause real e perceptível prejuízo aos trabalhos
eleitorais. Nesse contexto, o termo "prejudicar" não implica, necessariamente, na completa
interrupção ou paralisação das atividades eleitorais, sendo suficiente que a conduta do agente
cause uma perturbação que dificulte ou comprometa, de alguma forma, o regular andamento do
processo de votação. Considera-se típica a conduta que, mesmo sem interromper totalmente a
atividade eleitoral, impacta seu desenvolvimento e obriga a adoção de medidas para restabelecer
a ordem, como a intervenção policial.
Na hipótese, a denúncia descreve que JOEL MARCOS FACCIN, ao falar em tom elevado e criar
tumulto no local de votação, promoveu um ambiente de desordem que impactou negativamente o
funcionamento da seção eleitoral. Os fiscais eleitorais e a presidente da seção solicitaram
repetidamente que o réu cessasse seu comportamento, o que não foi atendido, tornando
necessária a presença de policiais para restabelecer a ordem. Este ponto é fundamental para

Num. 44219900 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
afastar a alegação de atipicidade, pois a intervenção da força policial demonstra que a conduta do
réu gerou um prejuízo concreto ao andamento regular das atividades eleitorais, caracterizando o
perigo e a perturbação exigidos pelo tipo penal do artigo 296 do Código Eleitoral.
Além disso, o crime de desordem eleitoral não exige que a ação culmine em uma interrupção
definitiva dos trabalhos, mas apenas que a conduta provoque algum tipo de transtorno ou retardo,
ainda que temporário, à tranquilidade e à regularidade do processo eleitoral. A exigência de um
“prejuízo” deve ser compreendida de forma a incluir distúrbios que dificultem ou comprometam a
ordem necessária para a execução das atividades de votação. Sendo assim, o comportamento do
réu, ao persistir em uma atitude perturbadora, configurou um desvio do que se espera de uma
seção eleitoral organizada, especialmente em um contexto de advertências não acatadas e da
necessidade de acionamento da polícia.
Por fim, cabe ressaltar que a tipicidade da conduta no crime de desordem eleitoral se baseia na
presença de uma ação dolosa (consciente e voluntária) que, ao menos, dificulte o andamento
regular do processo eleitoral. Nesse caso, a conduta do réu demonstrou conhecimento dos
possíveis efeitos prejudiciais de sua ação, uma vez que ele continuou a agir de maneira
disruptiva, mesmo após alertado pelos fiscais. Tal postura denota sua disposição em persistir com
a desordem, o que é suficiente para caracterizar o dolo genérico exigido pelo tipo penal, e afasta
a atipicidade alegada pela defesa.
Dessa forma, a tese de atipicidade da conduta deve ser afastada, pois o comportamento do réu
encontra-se adequadamente enquadrado no artigo 296 do Código Eleitoral. A perturbação
causada e a necessidade de intervenção policial evidenciam o prejuízo concreto aos trabalhos
eleitorais, demonstrando que o ato teve o potencial de comprometer a normalidade do ambiente
de votação, tal como exige o tipo penal de desordem eleitoral.
No que se refere à ausência de dolo, a defesa sustenta que JOEL MARCOS FACCIN não teria
agido com a intenção de prejudicar os trabalhos eleitorais, elemento essencial para a
configuração do crime de desordem eleitoral, previsto no artigo 296 do Código Eleitoral.
Cabe aqui conceituar o dolo e esclarecer como ele se aplica ao tipo penal em questão,
considerando as características da conduta e as circunstâncias dos fatos descritos.
O dolo, em termos gerais, é a vontade livre e consciente de praticar uma conduta tipificada na lei
penal, ciente de que o ato é capaz de produzir um resultado previsto no tipo penal. No crime de
desordem eleitoral, o dolo exigido é o chamado dolo genérico, que se caracteriza pela intenção
de realizar a ação que, por sua natureza, pode causar desordem, comprometendo o regular
andamento dos trabalhos eleitorais. Esse dolo genérico difere do dolo específico, pois não exige
que o agente tenha um objetivo ulterior ou um propósito específico, bastando que ele atue com
consciência e vontade em relação à própria conduta perturbadora e às possíveis consequências
dessa ação.
No caso, o comportamento do réu foi descrito como perturbador, com conversas em tom elevado
e desordem no local de votação. O denunciado foi advertido várias vezes pelos fiscais eleitorais e
pela presidente de seção, mas continuou com o comportamento, o que evidencia sua consciência
sobre os possíveis efeitos de sua conduta no ambiente eleitoral. A insistência em permanecer em
uma atitude indisciplinada, mesmo após as advertências, revela a intenção voluntária de manter a

Num. 44219900 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
ação perturbadora, configurando o dolo genérico necessário ao tipo penal de desordem eleitoral.
Além disso, a intervenção policial foi necessária para conter a situação, evidenciando que o
comportamento do réu ultrapassou o limite da tolerância e comprometeu a ordem e o andamento
das atividades eleitorais. Para caracterizar o dolo no crime de desordem eleitoral, basta que o
agente tenha consciência de que sua conduta pode impactar negativamente os trabalhos
eleitorais, mesmo que não haja um intuito específico de inviabilizar o processo de votação. A
continuidade da ação do réu, mesmo ciente das consequências de suas atitudes, preenche o
requisito do dolo genérico.
Ademais, a alegação de que o réu apenas “conversava com eleitores” não se sustenta diante do
relato uníssono dos fiscais e da presidente da seção, que descreveram o comportamento como
tumultuador, interferindo na tranquilidade e no bom andamento do local de votação. É importante
destacar que o dolo no crime de desordem eleitoral não exige uma intenção de causar o prejuízo
máximo ou completo, mas apenas que o agente, ao agir, saiba que seu comportamento poderá
comprometer, ainda que parcialmente, a normalidade da votação.
Portanto, a continuidade das atitudes perturbadoras, após repetidas advertências, demonstra que
o réu estava ciente de que sua conduta era inadequada e, ainda assim, optou por mantê-la. Esse
fato permite inferir o dolo genérico, ou seja, a vontade de realizar a conduta que gerou transtorno
ao processo eleitoral. A tese de ausência de dolo deve ser afastada, pois os elementos dos autos
indicam que o réu tinha plena consciência de que sua atuação era imprópria e que poderia
impactar o ambiente eleitoral, configurando a intenção necessária para a tipificação do crime de
desordem eleitoral, conforme previsto no artigo 296 do Código Eleitoral.
A defesa argumenta, ainda, que há insuficiência de provas para a condenação de JOEL
MARCOS FACCIN pelo crime de desordem eleitoral, afirmando que os elementos colhidos nos
autos não são suficientemente robustos para demonstrar, de forma inequívoca, que o réu praticou
a conduta descrita na denúncia com os efeitos alegados.
As provas reunidas no processo, ao contrário do alegado pelo recorrente, configuram uma base
sólida para sustentar a condenação. A insuficiência de provas ocorre quando os elementos de
convicção apresentados em um processo não conseguem formar um conjunto claro e coeso
sobre a materialidade e autoria do delito, gerando dúvida razoável quanto à efetiva prática do
crime pelo réu. De acordo com o princípio do in dubio pro reo, quando não há provas suficientes
para condenação, o réu deve ser absolvido. Contudo, para que seja reconhecida essa
insuficiência, é imprescindível que os elementos de prova não tenham força suficiente para formar
a convicção do juiz sobre a ocorrência do fato e a participação do acusado.
No caso em análise, os depoimentos dos fiscais eleitorais e da presidente de seção são
consistentes e convergentes, descrevendo que JOEL MARCOS FACCIN, em diversas ocasiões
durante o dia da eleição, elevou o tom de voz e criou um ambiente de desordem, que prejudicou o
andamento dos trabalhos eleitorais. Testemunhas, como os fiscais Guilherme Henrique Lehn
Manini, Laisla Alves Carvalho, Débora Braga Michalski da Silva e a presidente de seção Angélica
Patrícia Pavin, relataram que advertiram o réu repetidamente para que cessasse o
comportamento, o que não foi atendido, como se vê dos vídeos dos depoimentos acostados à Ata
da Audiência de id. 43910709. A continuidade do comportamento tumultuado exigiu, inclusive, a
intervenção da Polícia Militar, circunstância que corrobora o relato das testemunhas sobre o

Num. 44219900 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
impacto da conduta no ambiente eleitoral. Esses depoimentos são coerentes e corroboram entre
si, formando um conjunto probatório suficiente para evidenciar a materialidade do crime e a sua
autoria.
Ademais, a palavra de testemunhas idôneas, como os fiscais eleitorais e a presidente da seção,
tem um valor probatório significativo, especialmente em crimes eleitorais, nos quais o contexto e a
observação direta dos acontecimentos por fiscais têm um papel essencial para a comprovação
dos fatos. As testemunhas descreveram de forma detalhada e objetiva os eventos, o que indica a
credibilidade de suas declarações. Não há, nos autos, qualquer indício de que essas testemunhas
tenham agido com parcialidade ou motivação para prejudicar o réu, o que reforça a confiabilidade
dos depoimentos.
Além disso, a intervenção policial serve como um indicador claro de que a conduta do réu
ultrapassou os limites da normalidade e da ordem esperada no contexto de uma seção eleitoral. A
necessidade de intervenção da força pública é, por si só, uma prova robusta de que o ambiente
foi perturbado a ponto de comprometer o andamento pacífico das atividades eleitorais. Esse dado
objetivo complementa os depoimentos e reforça a prova da materialidade do crime, eliminando
qualquer dúvida sobre o prejuízo aos trabalhos eleitorais causado pela conduta do réu.
Assim, os elementos de prova presentes nos autos — os depoimentos coerentes e a evidência da
ação policial — formam um conjunto robusto e harmônico que permite a condenação de JOEL
MARCOS FACCIN com segurança, afastando a alegação de insuficiência de provas. Portanto, a
tese defensiva de falta de provas não se sustenta, uma vez que os elementos fáticos e
probatórios são claros e suficientes para estabelecer a ocorrência da desordem eleitoral, em
conformidade com os requisitos do artigo 296 do Código Eleitoral.
A defesa argumenta que a condenação do réu foi baseada em fatos não descritos na
denúncia, configurando a hipótese de mutatio libelli (mudança da descrição dos fatos) e
ensejando a nulidade da sentença. Esse princípio está previsto no artigo 384 do CPP e protege o
direito do réu à ampla defesa, exigindo que ele só seja julgado pelos fatos originalmente narrados
na denúncia, salvo aditamento formal do Ministério Público quando surgirem novos elementos
que alterem substancialmente a descrição da conduta imputada. O objetivo é garantir que o réu
conheça com precisão a acusação e possa se defender adequadamente. O art. 384 do CPP
dispõe:
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em
consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na
acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude
desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento,
quando feito oralmente.
Para que ocorra a mutatio libelli de maneira válida, a lei prevê que, ao surgirem novos fatos
durante a instrução que modifiquem a descrição inicial da denúncia, o Ministério Público deve ser
intimado para aditar a peça acusatória, incluindo esses novos elementos. Se isso não acontece e
o juiz utiliza fatos não constantes da denúncia para condenar o réu, ocorre nulidade da sentença
por violação do devido processo legal e do contraditório.

Num. 44219900 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
No caso em questão, a defesa argumenta que a sentença condenatória menciona elementos que
não constam expressamente da denúncia, como questões relativas ao uso de um crachá
partidário diverso do modelo oficial e a possível irregularidade na atuação do réu como delegado
do partido, fatos esses que, segundo a defesa, não guardam pertinência com a acusação inicial
de desordem eleitoral. No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a sentença se ateve aos
fatos narrados na denúncia e que a referência ao crachá e à legitimidade da atuação do réu como
delegado partidário foi feita apenas como contextualização, obter dictum, sem constituir base para
a condenação.
A denúncia original descreve que o réu, JOEL MARCOS FACCIN, teria promovido desordem na
seção eleitoral, elevando o tom de voz e ignorando as advertências dos fiscais, prejudicando o
andamento do processo eleitoral e exigindo a intervenção policial. A sentença, por sua vez,
fundamenta a condenação no impacto direto que o comportamento do réu teve sobre o ambiente
de votação, caracterizando a desordem necessária para configurar o crime do artigo 296 do
Código Eleitoral. As referências ao crachá e ao status de delegado partidário servem apenas
como indicativos do contexto da atuação do réu, sem modificarem o objeto da acusação.
Assim, a alegação de que a condenação teria sido lastreada em fatos novos não descritos na
denúncia não procede, pois não houve modificação substancial dos elementos narrados na peça
acusatória. A decisão judicial não alterou o núcleo da conduta descrita na denúncia, que é a
promoção de desordem no ambiente de votação, mantendo-se, portanto, dentro dos limites do
princípio da correlação entre acusação e sentença.
Dessa forma, a condenação está devidamente fundamentada nos elementos descritos na
denúncia, e a tese de mutatio libelli e nulidade da sentença deve ser afastada.
Assim, de se concluir que a sentença vergastada não merece reparos.
A condução do processo respeitou plenamente o rito processual estabelecido pela legislação
eleitoral e penal, demonstrando fidelidade aos preceitos legais e princípios constitucionais que
orientam o devido processo legal. Desde a fase inicial da persecução penal até a fase recursal,
todos os atos processuais foram realizados de acordo com as normas previstas, assegurando ao
réu o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais.
O devido processo legal, garantido pelo artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, estabelece
que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem que haja um processo
conduzido de acordo com as normas legais. No caso em análise, a condução processual seguiu
cada etapa legalmente exigida, respeitando as formalidades processuais e os prazos previstos
para a apresentação de defesa, a produção de provas e a interposição de recursos. Essa
observância ao devido processo legal conferiu legitimidade ao trâmite processual e assegurou a
regularidade de todos os atos praticados.
O réu teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso
LV, da Constituição Federal. Esse princípio é fundamental em qualquer processo judicial, pois
garante que o acusado tenha a oportunidade de conhecer as acusações que lhe são imputadas,
bem como de contestá-las e produzir provas que sustentem sua defesa. No presente caso, o réu
foi devidamente citado e teve a oportunidade de apresentar defesa prévia, além de ter exercido o
direito de recorrer, o que evidencia o respeito a essas garantias fundamentais.

Num. 44219900 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
A condução do processo também respeitou o princípio do juiz natural, segundo o qual o
julgamento deve ser realizado por uma autoridade competente e previamente designada pela
legislação, o que contribui para a imparcialidade da decisão. A imparcialidade judicial é essencial
para que o julgamento seja conduzido de forma equânime, garantindo que os fatos sejam
apreciados com objetividade. No presente processo, o juiz eleitoral competente conduziu o
trâmite de acordo com os limites legais e analisou as provas de maneira equidistante, sem
interferências externas ou pessoais, assegurando a integridade da decisão.
A fase instrutória, destinada à coleta de provas e à audiência das partes e testemunhas, foi
conduzida de acordo com o rito processual vigente à época, respeitando os prazos para cada ato
processual e permitindo a ampla instrução dos autos. O réu teve acesso às provas produzidas
pela acusação e pôde apresentar sua versão dos fatos, bem como solicitar o depoimento de
testemunhas e a produção de outras provas necessárias à sua defesa. Da mesma forma, na fase
recursal, foram respeitados os prazos e garantidos os direitos do réu de impugnar a sentença e
de buscar a revisão da decisão em instância superior.
O trâmite processual culminou em uma sentença devidamente fundamentada e rigorosamente
amparada nos elementos probatórios e legais, levando a uma conclusão justa e proporcional aos
fatos apurados. O juiz analisou todos os aspectos relevantes e observou os requisitos da
dosimetria da pena, aplicando a legislação de forma técnica e objetiva. Dada a observância a
todos os direitos e garantias processuais, não há reparos a serem feitos quanto à condução do
processo, que seguiu com correção e transparência até a prolação da sentença.
Portanto, considerando não ter havido vício processual, conclui-se que a condução processual foi
adequada e plenamente legítima. Assim, a tramitação do processo atendeu a todas as exigências
processuais e constitucionais, não havendo irregularidades que comprometam a validade do
julgamento nem questões de ordem pública a serem sanadas.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Transitado em julgado, comunique-se o juízo eleitoral.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44219900 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/11/2024 19:15:48
https://pje1g-rn.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112619154673300000043167361
Número do documento: 24112619154673300000043167361
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:08:14
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600074-64.2022.6.16.0071 - Presidente Castelo Branco
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: JOEL MARCOS
FACCIN -
Advogado
do(a)
RECORRENTE:
ANTONIO
CARLOS
GONCALVES
-
PR13895
-
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024